Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716426-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O As informações prestadas no ID 26168151 apontam no sentido da morte encefálica da impetrante no curso do período no qual se buscava leito de UTI, bem como da retirada de seu nome da lista de regulação. Todavia, conforme se vê dos termos da medida de urgência concedida no plantão e ratificada por esta Relatoria (IDs 25866378 e 25898126), a liminar foi deferida em parte, apenas para transferência para o Hospital de Base, local com estrutura adequada para atendimento a pacientes que necessitam de suporte clínico especializado em neurocirurgia. Assim, ausente a informação acerca da realização da transferência determinada, bem como a confirmação do óbito. Intime-se a impetrante para prestar os esclarecimentos devidos, requerendo, na ocasião, o que entender seja seu direito. Brasília, 15 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador